Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0735629-90.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ANDREA DANIELLE DE ARAUJO REQUERIDO: EDUARDO BATISTA BARBOSA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a requerente ANDREA DANIELLE DE ARAÚJO pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo. Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente processo eletrônico aos autos no 0752430-18.2020.8.07.0000. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE no 0735629-90.2021.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Tudo cumprido, retornem os autos no 0752430-18.2020.8.07.0000 conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007